Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708391-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DESPACHO Manifestem-se as partes sobre a petição da Equatorial Energia S.A (id 42831372). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília,25 de janeiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR